Tribunal: TJDFT
Processo: 0754336-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA A INTERNO DO SISTEMA PRISIONAL. IRMÃO MENOR DE IDADE. NÃO CABIMENTO. PROTEÇÃO À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. PORTARIA N. 8/2016-VEP. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O direito do preso de receber visitas da família e de amigos não é absoluto podendo ser mitigado, com base em circunstâncias do caso concreto.

2. A aplicação do artigo 2o da Portaria 08/2016 do Juízo da Vara de Execuções Penais deve ser ponderada com o direito constitucional do preso de manter a convivência familiar e o princípio da proteção integral da criança e do adolescente.

3. O irmão do agravante, este interno do sistema prisional, conta com apenas 7 (sete) anos de idade. Além disso, é certo que o apenado pode e recebe visitas de outras pessoas da família. Nesse quadro, impõe-se o indeferimento do direito de visitas ao agravante pelo menor ante a necessidade de preservação da proteção integral da criança.

4. Recurso conhecido e desprovido.